Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0724844-64.2024.8.07.0000 Agravante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Agravado: RUBENS OLIVEIRA SAMPAIO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 197868278 de origem), que, nos autos ação de conhecimento no 0703029-57.2024.8.07.0017, ajuizada por RUBENS OLIVEIRA SAMPAIO, ora agravado, deferiu a tutela antecipada pleiteada, nos seguintes termos: RUBENS OLIVEIRA SAMPAIO propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, em 23/04/2024 14:56:25, partes qualificadas. Relata que é aposentado pelo INSS, e sempre teve como banco escolhido para recebimento de seus proventos a Agência 2113, conta 0857735-2 do Banco Bradesco. O valor da sua aposentadoria no total de R$3.781,00. Assevera que em novembro do ano de 2023 o autor percebeu que o valor da sua aposentadoria não havia sido creditado como de costume em sua conta, vindo então a descobrir que seu benefício havia sido transferido, em portabilidade, para o Banco Mercantil, ora réu, sem a sua solicitação ou autorização. Narra que tomou conhecimento de que havia sido contratado em seu nome um empréstimo pessoal no dia 29/09/2023 no valor de R$1.444,00 a ser pago em 12 (doze) parcelas no valor de R$426,88 (contrato de no 998000444834), que foi transferido para o Banco Mercantil e sacado em lotérica. E outro no valor de R$2.750,94 pagos por meio de desconto diretamente em conta bancária em 12 (doze) parcelas de R$707,40 (contrato de no 998000454056). Diz que ambos os empréstimos foram formalizados por meio digital, sendo o segundo por meio de whatsApp, sendo o número desconhecido pelo autor. Relata que tentou resolver a pendenga de forma administrativa, sem êxito. Requer, em sede de antecipação de tutela, a a suspensão dos descontos. No mérito, requer a nulidade do contrato, repetição de indébito e danos morais. Decido. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da medida. A parte autora apresentou contrato de ID 194327224, contratado por meio de SMS para o número (11) 98499-2883 e o de ID 194327223 com assinatura digital. O documento de ID 194327221, comprova que o autor recebia sua aposentadoria pelo Banco Bradesco, sendo transferido para o Banco Mercantil em novembro/23, conforme ID 194327218. Foi formalizado boletim de ocorrência no ID 194327217. Há provas da realização de descontos em seu contracheque e conta corrente. Ademais, o fato narrado se assemelha a diversas ações que tramitam no Juízo, nas quais há indícios da ocorrência de fraude na contratação de empréstimos. Vislumbro demonstrada a probabilidade do alegado pela requerente. Quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a continuidade dos descontos referentes às parcelas de empréstimo consignado que supostamente decorreram de fraude, tal como relata a autora, podem ensejar seu superendividamento, o que, por si, já se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade do dano. Demais disso, tenho que inexistiria o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que, verificado eventual malogro da parte autora na pretensão principal, nada obstaria a cobrança pela requerida da quantia devida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino a suspensão dos descontos referentes aos contratos contratos de no 998000444834 e 998000454056, firmados com o requerido. Intime-se o INSS requisitando a suspensão dos descontos até ulterior determinação. Fica a parte ré citada e intimada para cumprimento da liminar e suspender os descontos em conta do autor no prazo de 30 dias da intimação desta decisão, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00. Designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes. Frustrada a assentada, intimem-se as partes para dizer se há outras provas a serem produzidas, devendo esclarecer o que pretendem provar com essa nova prova, pois, pelo que se verifica, a questão posta em debate é apenas de direito. Não arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença. Nas razões recursais (ID 60448438), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a obrigação de fazer imposta não pode ser cumprida, sob risco de irreversibilidade da medida, pois além de o contrato cadastrado no DATAPREV não permitir a suspensão dos pagamentos para retomada futura, a instituição financeira apenas cadastra o contrato com as informações do negócio, não tendo acesso à alteração dos dados no sistema, que é responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, nos termos da Instrução Normativa no 28 do INSS (art. 30, § 2o), subsistindo o risco de o contrato ser considerado quitado, sem possibilidade de retomada dos pagamentos em caso de improcedência ou revogação da liminar, de modo que o caminho menos oneroso seria a expedição de ofício à fonte pagadora para que cesse os descontos e repasses da consignação em pagamento; (ii) é necessário afastar a multa cominada por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, principalmente porque o valor fixado se mostra, em tese, superior ao da obrigação principal, apenas se revelando adequada a penalidade em caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de resguardar a função de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, ou, subsidiariamente, imperiosa a sua redução para evitar o enriquecimento sem causa do agravado. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo pelas razões expostas, a fim de que não incida a indevida inversão do ônus da prova sobre a agravante. Preparo em ID 60448439. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Apesar dos argumentos invocados, não vislumbro a apontada probabilidade do direito. Inicialmente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[1]. Na espécie, não obstante a necessidade de posterior contraditório e dilação probatória, o relato unilateral do agravado revela indícios de fraude na transferência de sua aposentadoria do Banco Bradesco para a instituição financeira agravante, bem como na abertura de conta e contratação de empréstimos nos valores de R$ 8.488,80 e R$ 5.122,56 (contratos de no 998000444834 e 998000454056), sobretudo porque a contratação teria ocorrido por canais bancários digitais por meio de link enviado ao telefone (11) 98499-2883, desconhecido pelo autor (ID 194327201, pág. 06), estando a narrativa corroborada pela ocorrência policial de ID 194327217. Assim, a aparente utilização da técnica de engenharia social utilizada por estelionatários para perpetrar a fraude, consistente no emprego espúrio de informações bancárias da vítima para promover movimentações fraudulentas, atrai a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor[2], segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pelo defeito do produto ou do serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, cabendo ao consumidor apenas demonstrar a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. Deve-se ressaltar, igualmente, que a súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse contexto, apesar de não haver evidências sobre como se deu de fato a alteração de cadastro entre as contas perante a fonte pagadora, os documentos apresentados indicam que a instituição financeira agravante, mesmo diante das contratações dos empréstimos sem consentimento do agravado, não adotou nenhuma medida para verificar a autenticidade das transações, não utilizando adequadamente os recursos tecnológicos para a devida prestação de serviços e/ou para impedir a perpetração dessa modalidade comum de fraude. E, ao contrário do que alega, inexiste risco de irreversibilidade da medida, consistente no cancelamento dos contratos perante a base de dados da fonte pagadora, pois, em caso improcedência dos pedidos ou revogação da liminar, subsiste a possibilidade de a instituição financeira recobrar, em via própria, as quantias devidas, sendo descabida a transferência de responsabilidade pela cessação dos descontos ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. De outra parte, o Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Como sabido, a multa é meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Na espécie, apesar de o valor total do prejuízo ser matéria controvertida, as informações prestadas pelo agravado revelam a contratação de empréstimos de R$ 8.488,80 e R$ 5.122,56, de modo que as referidas quantias amparam o arbitramento da multa em R$ 5.000,00 mensais (e não diário como de praxe) pelo descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o prejuízo causado e com o prazo para conclusão dos entraves administrativos, não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [2] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.